Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-35.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014257-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
– SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLIOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO - VERBAS NÃO INCORPORÁVEL – PROVENTOS DE APOSENTADORIA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 163 (STF) –
TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DEMORA EM AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL –

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se vislumbra desacerto algum na decisão recorrida ante

a ausência do requisito do perigo de dano em aguardar o julgamento da ação principal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
na Ação de Procedimento Comum nº 1052425-176.2019.811.0041, intentada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, que indeferiu a tutela de urgência para que o requerido/agravado se abstivesse de incidir contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos filiados ao autor/agravante.

Busca a reforma da decisão recorrida sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE n. 593068, com repercussão geral, decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), etc.

Aduz que, o fato de o desconto acontecer há vários anos, não justifica o não atendimento do
decisum
proferido pelo STF.

Ao final, postula o deferimento do efeito ativo, porquanto preenchidos os requisitos legais. No mérito, a confirmação em definitivo da antecipação da tutela recursal
(ID 49537452)
.

O e. Relator indeferiu o efeito ativo (ID. 49537452).

O agravado contraminutou rechaçando as alegações aventadas no recurso (ID 51178593).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 53167956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
na Ação de Procedimento Comum nº 1052425-176.2019.811.0041, intentada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, que indeferiu a tutela de urgência para que o requerido/agravado se abstivesse de descontar contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos filiados ao autor/agravante.

Pretende a reforma da decisão para que seja aplicado o entendimento exarado no
RE n. 593068-STF, com repercussão geral, no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), etc.

O cerne da questão está em saber se deve ou não ser concedida antecipação de tutela recursal para excluir a incidência de contribuição previdenciárias das verbas não incorporáveis dos proventos de aposentadoria dos servidores filiados à agravante.

A obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

De fato, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, excluiu da incidência da contribuição previdenciária, as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL
–
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
–
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA
.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5.
À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Relator Min. Roberto Barroso – Julgado em 11/10/2018). (grifo nosso).

Insta pontuar que o citado
leading case
envolve discussão acerca de lei federal, que, ao que parece, dispõe de maneira singela e diversa da legislação estadual acerca do assunto.

Todavia, revela o agravado, na contraminuta, que excluiu o desconto da contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis dos proventos de aposentadoria daqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, hipóteses de recebimento da integralidade da remuneração, em observância ao posicionamento do citado precedente (ID 51178593).

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive da Turma Recursal, guardadas as devidas proporções, acerca do tema:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.

Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1024219-79.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ. (N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Dentro dessa moldura fático jurídica, nota-se que não há, a princípio, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha alguns dos filiados da agravante que aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

A uma, porque a questionada incidência ocorre há longos anos. A outra, porque se lograr êxito na ação principal seus filiados receberão todos os valores cobrados indevidamente.

Logo, resta evidente que aguardar o julgamento da ação principal não acarretará prejuízos aos filiados da recorrente, na medida em que, sendo procedente o pedido, repita-se, receberão os valores cobrados indevidamente.

Ante o exposto
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO

do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021